Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1964/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto por Carlos Alberto Guimarães Simon e Marcos Antônio Adami Vayego (peça 382) contra o Acórdão 4034/2020-TCU-Plenário (peça 274), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, além de determinar a conversão do processo em tomada de contas especial; Considerando que os recorrentes foram devidamente notificados acerca do acórdão recorrido, de acordo com o disposto no art. 179, II, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o pedido de reexame não foi interposto dentro do prazo previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU; Considerando que, na forma do Regimento Interno, "não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos"; Considerando que, os recorrentes apresentaram argumentos desacompanhados de qualquer documento, procurando afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que, a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que a simples conversão do processo em tomada de contas especial não gera sucumbência, inexistindo, portanto, interesse recursal; e, Considerando que, conforme previsto no Regimento Interno, "ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 279, art. 285 caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame (peça 382), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos e por não cabimento de recurso em face de decisão que converte o processo em tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 015.644/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 001.220/2019-5 (Solicitação); Processo 023.787/2018-0 (Solicitação); Processo 009.621/2019-9 (Solicitação); Processo 040.788/2018-0 (Solicitação); 1.2. Responsáveis: Antonio Jose da Silva Neto (XXX.677.568-XX); Antônio de Pádua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Carlos Alberto Guimaraes Simon (XXX.271.746-XX); Fernando Fortes Melro Filho (XXX.303.504-XX); Gabriel Nogueira Eufrásio (XXX.465.433-XX); Hilario Seguin Dias Gurjão (XXX.711.568-XX); Marcos Antonio Adami Vayego (XXX.301.838-XX) 1.3. Recorrentes: Carlos Alberto Guimaraes Simon (XXX.271.746-XX); Marcos Antônio Adami Vayego (XXX.301.838-XX) 1.4. Interessados: Autoridade Portuaria de Santos S.A (44.837.524/0001-07); Boskalis do Brasil Dragagem e Serviços Marítimos Ltda. (10.787.103/0001-05); Congresso Nacional (vinculador); Dragabras Serviços de Dragagem Ltda (08.202.938/0001-04); Ministério da Infraestrutura; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) (37.115.342/0001-67); Serviços de Operações Marítimas Ltda (30.276.927/0001-10) 1.5. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta), pasta atualmente incorporada pelo atual Ministério da Infraestrutura; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); 1.6. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.10. Representação legal: Benjamin Caldas Gallotti Beserra (14967/OAB-DF) e outros, representando Carlos Alberto Guimaraes Simon e Marcos Antônio Adami Vayego; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Hilario Seguin Dias Gurjão; Eduardo Santoro (167297/OAB-SP), representando Antônio Jose da Silva Neto; Pollyane da Silva Soares (59.223/OAB-DF), representando Fernando Fortes Melro Filho; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Antônio de Pádua de Deus Andrade; Renata Cristina Rabelo Gomes (215.582/OAB-SP) e outros, representando Dragabras Serviços de Dragagem Ltda; Erick de Oliveira Aeck (152.997/OAB-RJ), representando Serviços de Operações Marítimas Ltda; Bruno Zaroni de Francisco (115.794/OAB-RJ) e outros, representando Boskalis do Brasil Dragagem e Serviços Marítimos Ltda.; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta), pasta atualmente incorporada pelo atual Ministério da Infraestrutura; 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.